Tribunal: TJPA
Processo: 0802333-81.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802333-81.2022.8.14.0024

APELANTE: FRANCISCA MARIA LUCIA CAETANA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802333-81.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: FRANCISCA MARIA LUCIA CAETANA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: PAULA MOREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO DO CONTRATO N.
20199000759000770000
. NÃO APRESENTOU CONTRATO. ART. 434 E ART. 373 DO CPC/15. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. PATAMAR DA SENTENÇA MANTIDA. CONTUDO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO N.
16266236-0
, RESTA DEMONSTRADA A RESPECTIVA CONTRATAÇÃO. DEVENDO SER REFORMADA A SENTENÇA NESTE PONTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS (ART.
86 do CPC)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

al

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802333-81.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: FRANCISCA MARIA LUCIA CAETANA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: PAULA MOREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de sentença do juízo de 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA - PA , nos autos

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
FRANCISCA MARIA LUCIA CAETANA DE OLIVEIRA

Alega na inicial que foi surpreendido com o contrato de empréstimo n. 016266236 no valor de R$ 2.106,31 reais, e outro contrato de cartão de crédito de nº: 20199000759000770000 com limite no valor de R$ 1.197,60 reais. Totalizando o valor de R$ 3.303,91 . Disse que não reconhece a referida contratação.

Houve contestação - id n. 14358480 - Pág. 1/20- mencionando o banco réu que não houve ilegalidade na contratação do empréstimo, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço , de modo que deve ser afastada a responsabilidade objetiva do banco, não havendo que ser atendido o pleito autoral. Apresentou contrato no id n. 14358481 - Pág. 2 e disse que o referido contrato encontra-se sob a responsabilidade e guarda do Banco requerido, em virtude de uma cessão de carteira de crédito realizada do BANCO MERCANTIL para o Banco Bradesco. Afirmou que o cartão com margem consignável foi devidamente contratado e todas as condições foram anuídas pelo contratante.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

"a) DECLARAR inexistente as obrigações decorrentes do contrato de empréstimo consignado (nº 016266236) e contrato de cartão de crédito consignado (20199000759000770000), celebrados entre as partes, nos termos do art. 51, IV, do CDC;

b) CONFIRMAR a decisão de ID nº 63917851, que determinou a suspensão dos descontos referentes aos contratos acima mencionados, do benefício previdenciário da parte requerente;

c) CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, incidindo atualização monetária desde o evento danoso, e juros a base de 1% (um por cento), a partir do arbitramento;

d) CONDENAR o réu a restituir, na forma simples, valores, se houver, que tenham sido pagos a maior pela requerente, quantias que deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1,00% a.m., tudo a contar do evento danoso (cada cobrança);

e) DETERMINAR a devolução, pelo consumidor, da diferença, se houver, entre o valor efetivamente cobrado até a data da declaração de nulidade do contrato e o valor comprovadamente disponibilizado pelo banco, na forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC;

f) DIANTE da sucumbência recíproca, CONDENAR o réu ao pagamento de 70% das custas processuais e a parte autora em 30%, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC);

g) CONDENAR o réu ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 15% do proveito econômico auferido pela autora;

h) CONDENAR a autora ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 15% do proveito econômico auferido pela autora, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita; (artigo 98, § 3º, CPC);

i) INTIMEM-SE as partes através de seus causídicos apenas pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe).”

Inconformado, nas razões da apelação, BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
alega que não há qualquer irregularidade na contratação do empréstimo em questão. Disse que houve a contratação do empréstimo pelo recorrido, pleiteia pela ausência de danos materiais, pela improcedência do pedido de devolução em dobro dos valores regularmente descontados, diante da ausência de má-fé. Ainda mencionou que seria incabível a condenação em danos morais e o valor fixado neste aspecto se mostrou excessivo, requerendo seu afastamento ou redução. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões. (id n. 14358520 - Pág. 1/10).

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802333-81.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: FRANCISCA MARIA LUCIA CAETANA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: PAULA MOREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida.

No caso dos autos, houve a apresentação do contrato n.
16266236-0
referente ao empréstimo questionado, sendo imperioso reconhecer que quanto a este contrato, seria incabível acatar o pleito autoral, uma vez que resta demonstrada a respectiva contratação.

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelada e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

Contudo, com relação ao contrato de contão com margem consignável (n.20199000759000770000) a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação por parte da autora, ora apelada.

O banco recorrente não apresenta o mencionado contrato, deixando de atender ao preceito disposto no art. 434 e art. 373 do CPC/15, que assim dispõem:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre tal ponto, vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.

2.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra prevista no art. 434 do CPC/15, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC/15, o que não ocorreu no caso sub judice.

Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.611.144/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação referente ao cartão de crédito com margem consignável, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato n. 20199000759000770000; bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”

conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral no mesmo patamar fixado pelo julgador de piso (R$ 2.000,00 - dois mil reais), considerando que tal
quantum
se mostra proporcional e razoável ao caso em tela.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), as partes devem dividir as despesas processuais e honorários advocatícios , os quais arbitro em 10% sobre a condenação, observando os parâmetros do art. 85, §2º do CPC, restando asseverado que o apelado é o beneficiário da justiça gratuita, conforme consta no id n. 14358476 - Pág. 3.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL a fim de reformar a sentença , no sentido de reconhecer a licitude do contrato n. n.
16266236-0
, no entanto para manter a sentença que declarou inexistente o contrato n.
20199000759000770000
, repercutindo na condenação da instituição financeira em pagamento de repetição de indébito quanto aos valores descontados em relação a este último contrato e danos morais , os quais ficam mantidos no patamar fixado na sentença.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023